Tribunal: TJDFT
Processo: 0730002-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO No 11.846/2023. CONCURSO DE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO PROVIDO.
I - A concessão de comutação de penas é vedada nos casos de crimes hediondos ou equiparados, conforme disposto no Decreto no 11.846/2023, art. 1o, e Lei no 8.072/1990.
II - No caso de concurso de crimes impeditivos e não impeditivos, a comutação dos crimes não impeditivos somente será possível após o cumprimento de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo, conforme art. 9o, parágrafo único, do Decreto no 11.846/2023.
III - O crime de roubo majorado (art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal) praticado antes da vigência da Lei no 13.964/2019 não pode ser considerado hediondo, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, da CF/88).
IV - Cumprido o requisito temporal de 2/3 da pena referente ao crime impeditivo (favorecimento à prostituição ou exploração sexual de criança – art. 218-B do CP), é cabível a concessão de comutação das penas dos crimes não impeditivos.
V - Recurso conhecido e provido para determinar a comutação da pena em relação aos crimes não impeditivos, conforme requisitos estabelecidos no Decreto no 11.846/2023.